Tribunal: TJSP
Processo: 1003202-09.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Há recente requerimento administrativo – Ademais, o pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o dever da autarquia de conceder a prestação mais favorável ao segurado – Interesse de agir

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Há recente requerimento administrativo – Ademais, o pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o dever da autarquia de conceder a prestação mais favorável ao segurado – Interesse de agir configurado nos termos da exceção prevista no próprio Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 631.240/MG – Não bastasse, prévio requerimento que constitui mero meio de prova da lide, esta sim requisito essencial, que restou demonstrada no curso do processo, com a apresentação de contestação – Sentença reformada – Decreto de extinção cassado – Recurso provido.